Tribunal: TJSP
Processo: 1002710-16.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Linha telefônica utilizada nas atividades empresariais clonada. Situação que possibilitou acesso pelos fraudadores à conta digital do autor. Transferência ilegal de valores. Falha na prestação de serviços da ré configurada. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade pelo fato do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Linha telefônica utilizada nas atividades empresariais clonada. Situação que possibilitou acesso pelos fraudadores à conta digital do autor. Transferência ilegal de valores. Falha na prestação de serviços da ré configurada. Responsabilidade objetiva. Responsabilidade pelo fato do serviço. Danos emergentes comprovados. Não comprovação de lucros cessantes. Não se indenizam danos hipotéticos. Dano moral configurado e corretamente mensurado pela decisão recorrida. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002710-16.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
CLARO S/A, são apelados MAURÍCIO TAKASHI SATAKE (JUSTIÇA
GRATUITA), MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22641
Apelação Cível no 1002710-16.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Claro S/A
Apelados: Maurício Takashi Satake, Mercadopago.com Representações Ltda
e Ebazar.com.br Ltda - Me
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Chammes
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA.
Linha
telefônica
utilizada
nas
atividades
empresariais clonada. Situação que possibilitou
acesso pelos fraudadores à conta digital do autor.
Transferência ilegal de valores. Falha na
prestação
de
serviços
da
ré
configurada.
Responsabilidade objetiva. Responsabilidade pelo
fato do serviço. Danos emergentes comprovados.
Não comprovação de lucros cessantes. Não se
indenizam
danos
hipotéticos.
Dano
moral
configurado e corretamente mensurado pela
decisão recorrida. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença de fls. 259/268, cujo relatório se adota, que, em ação
anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou extinto
o processo sem resolução do mérito em relação às rés Ebazar.com.br LTDA. e
Mercadopago.com Representações LTDA., diante da ilegitimidade passiva;
condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processuais, atualizadas desde o desembolso, e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade processual de
que é beneficiário. Com relação à ré Claro S/A, julgou o pedido parcialmente
procedente para o fim de anular as operações financeiras apontadas nos
documentos de fls. 21/22 e 25, consistentes em pagamentos nos valores de
R$3.080,97, R$ 3.765,57 e R$ 1.349,00, e, consequentemente, condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$8.195,54 (oito mil,
cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), a ser atualizado
monetariamente pela tabela prática do E. TJSP desde o desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; pagamento do importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de lucros cessantes, a ser corrigido
monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de uma indenização
equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, corrigidos
monetariamente a partir da data da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, devidos a partir da citação. Condenou a ré Claro, ainda, ao pagamento das
custas judiciais e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, devidamente
atualizado.
Inconformada, apela a ré Claro alegando, em suma, que
19/02/2019 bloqueou, a pedido do autor, sua linha, sob a suspeita que havia sido
clonada; que em nenhum momento informou que o sistema estava indisponível ou
sem saldo; que o próprio autor relata que antes do pedido de bloqueio da linha
recebeu mensagem SMS, sobre alteração de senha do seu e-mail e tentativa de
acesso, comprovando que a linha estava ativa e funcionando normalmente; que se
a linha tivesse sido clonada, o autor não receberia as mensagens que afirma ter
recebido, as quais seriam destinadas a linha do suposto fraudador; que não
cometeu nenhum ilícito, e não pode ser responsabilizada pela fraude realizada via
e-mail e conta do Mercado Livre; que a linha do autor não foi clonada; que não
deve arcar com supostos lucros cessantes, já que quem pediu o bloqueio da linha
foi o próprio autor, e os mesmos não foram comprovados; que não se comprovou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
culpa ou dolo da ré, e nem nexo causal entre seu procedimento e os supostos
danos sofridos; que não foram comprovados os danos materiais ou morais; e que
excessivo o valor fixado a título de lucros cessantes e danos morais.
Houve respostas (fls. 293/301 e 305/312).
É o relatório.
O recurso deve ser provido apenas para afastar o pedido de
lucros cessantes, já que não comprovados.
Conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (fl. 35),
nota-se que o autor detinha uma linha telefônica da operadora ré, e, em
19/02/2019, recebeu uma mensagem no celular que havia sido alterada sua senha
do e-mail através do celular, e, tentando acessar sua correspondência digital, não
mais conseguiu. Logo em seguida, percebeu que seu celular ficou sem sinal.
Após, recebeu e-mails sobre empréstimo feito em seu nome,
transferência de valores que tinha em sua conta do Mercado Pago, a qual também
teve sua senha alterada.
Afirmou o autor em sua inicial que tentou contato com a
apelante, a qual se limitou a informar que seu sistema é inviolável.
Diante disso, ajuizou esta demanda para que fossem anuladas
as operações financeiras realizadas (fls. 21/22 e 25) com devolução dos valores,
indenização por lucros cessantes e danos morais.
A sentença acolheu parcialmente os pedidos do autor, em
face da apelante, motivando este recurso.
De início, destaca-se que a relação jurídica existente entre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
partes rege-se pelas normas previstas no diploma de proteção ao consumidor, o
que sequer foi impugnado, e a hipótese em comento é de responsabilidade pelo
fato do serviço, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do aludido Código: “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos”.
Ao tratar da responsabilidade pelo fato do serviço, ZELMO
DENARI assevera:
A responsabilidade pelo fato do produto ou do
serviço decorre da exteriorização de um vício de
qualidade, vale dizer, de um defeito capaz de
frustrar a legítima expectativa do consumidor
quanto à sua utilização ou fruição.
(...)
Entende-se por defeito ou vício de qualidade a
qualificação de desvalor atribuída a um produto ou
serviço por não corresponder à legítima expectativa
do consumidor, quanto à sua utilização ou fruição
(falta de adequação), bem como por adicionar
riscos à integridade física (periculosidade) ou
patrimonial (insegurança) do consumidor ou de
terceiros. (In Ada Pellegrini Grinover [et al.],
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do anteprojeto, 9a ed.,
Rio de Janeiro, 2007, p. 183)
A responsabilidade objetiva independe da existência de culpa
para a sua configuração, bastando a comprovação do dano sofrido e da existência
de nexo de causalidade entre o vício do produto ou do serviço e o prejuízo sofrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Restaram incontroversas as alegações do autor de que teve
movimentações em sua conta do Mercado Pago, perdendo, em razão disso,
R$8.195,54 (fls. 21/22 e 25), bem como foram realizados pelos fraudadores
pedidos de empréstimos no site Mercado Livre (fl. 23) e a seus clientes através do
aplicativo Whatsapp (fls. 33/34).
Afirmou a ré que a linha não foi clonada, e estava ativa e
funcionando normalmente, não cometendo nenhum ilícito, nem poder ser
responsabilizada por fraudes realizadas via e-mail ou em conta do Mercado Livre.
Sem razão.
Ocorre que, pela prova dos autos, o autor teve conhecimento
das operações realizadas em sua conta do Mercado Livre através de e-mails (fls.
18/25), e não mensagens de celular, o que, inclusive, é corroborado pelo boletim
de ocorrência (fl. 35); afastando-se o argumento de que a linha estava operando
normalmente.
Mais que isso, nota-se do e-mail de fl. 17 que a senha da
conta do correio eletrônico do autor foi alterada com utilização da linha telefônica
para informações de segurança, e, a partir daí, alterada também a conta do autor
junto ao Mercado Livre.
Nota-se, ainda, que a ação foi ágil, pois, conforme prova dos
autos, no dia 19/02/2019 às 21:16 foi alterada a senha do e-mail do autor (fl. 17);
às 21:35 foi acessada a conta do Mercado Pago (fl. 18) e às 21:36 alterada a senha
(fl. 19); às 21:42 (fl. 21), 21:45 (fl. 22), 21:46 (fl. 23), 21:47 (fl. 24) e 21:53 (fl.
25) foram realizadas as transações financeiras na conta do autor, as quais se
encerraram devido ao fato do site suspender a conta, por as operações realizadas
serem incompatíveis com o perfil do autor (fls. 26/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Acrescente-se, além disso, que os fraudadores tiveram acesso
não só ao e-mail e conta no Mercado Pago do autor, mas também a sua conta de
WhatsApp, a qual é vinculada ao número de telefone (fls. 33/34).
De outro lado, há apenas o argumento da apelante de que não
houve clonagem do número do autor, pois a linha estava funcionando
normalmente, sem qualquer prova em tal sentido, além de um print de seu
sistema.
Tem-se, portanto, que a ré não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe era imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e
pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que cabia
a ela demonstrar a regularidade dos serviços prestados.
Nesse contexto, a responsabilidade da ré é manifesta, pois
não prestou um serviço seguro, como era esperado.
Com efeito, a responsabilidade da ré é manifesta, pois
compete a ela o desempenho de serviços seguros e eficientes, devendo arcar com
qualquer dano que venha causar a terceiros, em razão de eventual falha ou
deficiência em seu sistema (artigos 14, caput, e 21 do Código de Defesa do
Consumidor).
E, nem se alegue a exclusão do nexo de causalidade por fato
exclusivo de terceiro, já que, nessa situação, está-se diante de um caso fortuito
interno, estritamente relacionado a procedimentos desenvolvidos pela própria
empresa ré.
Também não cabe perquirir se houve culpa da ré. Trata-se de
hipótese de imputação objetiva da responsabilidade civil, em virtude do risco
inerente à atividade comercial e lucrativa desenvolvida pela parte ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, a ré não provou a inexistência de defeito em sua
prestação de serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de acordo
com o artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor.
É de se salientar que (...) o ônus da prova das excludentes da
responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do Código
de Defesa do Consumidor, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3o, também do
CDC (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
05/12/2005).
Não
comprovada
a
existência
de
excludentes,
a
responsabilidade da ré continua íntegra.
De outro lado, com razão a apelante no que toca à
indenização por lucros cessantes, pois, respeitado entendimento contrário, deveria
mesmo ser rejeitada.
Os lucros cessantes devem ser constatados segundo uma
“previsão razoável e objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e
concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro” (REsp. n. 846.455, rel.
Min. Castro Filho, j. 10.3.2009).
Eles correspondem àquilo que o credor razoavelmente deixou
de lucrar, ou seja, à diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo
inadimplemento da contraparte (Judith Martins Costa, Comentários ao Novo
Código Civil, Vol. V, Tomo II, Forense, 2003, p. 327).
Nesse contexto, verifica-se que os lucros cessantes se
consubstanciam no lucro frustrado que, provavelmente, era de se esperar, porque
decorrente do curso normal das coisas, mas que não se verificaram em decorrência
do fato que o interrompeu, afastando-se meras expectativas frustradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre que, no caso, o alegado lucro cessante não foi
comprovado, dizendo o autor em seu pedido inicial que “estima” que foi em
R$5.000,00.
Competia ao autor trazer aos autos prova de seu faturamento
anterior e sua respectiva redução em decorrência especificamente dos problemas
trazidos, o que não foi realizado.
A despeito de sua alegação da ausência de linha telefônica no
período, com a redução de seu faturamento, não se pode imputar exclusivamente à
impossibilidade de utilização do número telefônico, mormente considerando que
os clientes do autor dispunham de outros meios de contactá-lo, inclusive em sua
conta no site Mercado livre, além de seu endereço eletrônico.

Nesse sentido:
RECURSO - APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
TELEFONIA FIXA - UTILIZAÇÃO
NO AMBITO PROFISSIONAL - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS - AÇÃO DE
COBRANÇA. Relação de consumo configurada.
Defeito em linhas telefônicas. Reparos efetuados
pela demandada, sem presteza, gerando incômodos
ao consumidor, que ordinariamente utiliza as linhas
em sua atividade profissional. 1. Danos materiais.
Inocorrência. Autores que não demonstraram
qualquer prejuízo material ou efetiva perda de
clientela. O lucro cessante, outrossim, como espécie
dos lucros e perdas, de natureza material, não se
presume, constituindo sua comprovação objetiva
pressuposto da obrigação. Ausência de prova
acerca de eventual valor que tenham os autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deixado de auferir. 2. Dano moral. Ausência de
negativação do nome dos demandantes. Falha na
prestação do serviço, contudo, que "in casu" gerou
ansiedade e preocupação de significante extensão,
devido à situação profissional envolvida, ensejando
a reparação moral. Valor do " quantum " que deve
ser mitigado, em respeito aos critérios de
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Sentença
parcialmente reformada para reduzir o valor
indenizatório referente aos danos morais. Recurso
de apelação da requerida em parte provido,
desprovido o dos autores. (TJSP, Apelação
1006951-05.2014.8.26.0001,
Rel.
Marcondes
D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado,
j.18/06/2015) (realces não originais)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TELEFONIA

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
FALHA
DA
OPERADORA DE TELEFONIA EVIDENCIADA
DANOS
MORAIS
CONSUBSTANCIADOS
NO
ABALO DA IMAGEM DA EMPRESA PERANTE O
MERCADO CONSUMIDOR SÚMULA 227 DO C.
STJ
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTATO
TELEFÔNICO POR PARTE DA CLIENTELA
DURANTE CONSIDERÁVEL PERÍODO QUE NÃO
FOI IMPUGNADA
REPARAÇÃO IMATERIAL
QUE COMPORTA REDUÇÃO ARBITRAMENTO
QUE NÃO PODE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO
APENAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DA
RESPONSÁVEL PELOS DANOS
LUCROS
CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS AUSÊNCIA
DE EFETIVO LIAME ENTRE A FALHA DA RÉ E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APONTADO DECRÉSCIMO NO FATURAMENTO
TAMBÉM INSUFICIENTEMENTE PROVADO -
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO,
DESACOLHIDO O ADESIVO. (TJSP, Apelação
0223290-71.2011.8.26.0100,
Rel.
Francisco
Casconi, 31a Câmara de Direito Privado,
j.16/06/2015) (realces não originais)
De outra banda, os danos emergentes e os danos morais
foram corretamente reconhecidos pela respeitável sentença.
Ao contrário do alegado pela apelante, há prova que houve
movimentação financeira na conta junto ao Mercado Livre do apelante, somando a
quantia de R$8.195,54 (fls. 18/25), suficiente a demonstrar o dano emergente
amargado.
No que toca aos danos morais, por estarmos diante de tutela
da personalidade, o que envolve a proteção da esfera íntima da pessoa, é certo que
a prova de tal violação é demasiadamente difícil, daí que, por vezes, analisadas as
circunstâncias do caso, deve-se concluir pela ocorrência dessa modalidade de
ofensa com base nas regras de experiência comum.
Humberto Theodoro Júnior expõe com clareza:
Na verdade, o que não se prova é a dor moral,
porque se passa na esfera subjetiva do ofendido,
onde a pesquisa probatória não tem como alcançar.
O dano, porém, objetivamente, atinge um direito da
personalidade, que exteriormente pode ser detectado
e cuja ofensa pode ser evidenciada, indiferentemente
da penetração do psiquismo da vítima.
Pela
gravidade
da
ofensa
ao
direito
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
personalidade (honra, intimidade, nome, etc.), o juiz
pode avaliar a repercussão da dor que de fato
afetou o titular do direito violado. Assim, não é
correto afirmar-se que a condenação, in casu,
independe de prova de dano. Este é avaliado
exteriormente, de modo que a vítima não pode
deixar de provar que um direito ligado à sua
personalidade foi realmente ofendido, de maneira
grave e ilícita. (Dano moral, 2007, p. 123).
No caso, não bastasse todo estresse decorrido do bloqueio do
e-mail, linha telefônica e transações financeiras, o que, por si só, já é causa para
alteração de espírito e extrapolaria situação ordinária e os meros aborrecimentos
cotidianos, geradora de dano moral; tem-se, ainda, que a clonagem da linha
telefônica permitiu que os fraudadores acessassem o aplicativo WhatsApp, e
passassem a solicitar dinheiro para clientes do autor, ferindo sua imagem perante
terceiros.
Logo, evidente a mácula moral causada ao autor em
decorrência do mau serviço prestado pela apelante. Aliás, nota-se que este Egrégio
Tribunal já se manifestou dessa maneira em caso idêntico ao ora discutido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia. Ação de
obrigação de fazer cumulada com reparação de
danos. Hipótese em que a linha telefônica titulada
em nome do autor foi transferida a terceiro, sem sua
autorização, situação que facilitou o acesso de
golpista à sua conta digital nos sites Mercado Livre
e Mercado Pago, possibilitando a transferência de
valores. Alegação da ré voltada, tão somente, na
alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de
responsabilidade pelos danos suportados pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autores. Consideração, no entanto, de que não
comprovou a empresa de telefonia a regularidade
da transferência da linha titulada em nome do autor
para terceiro. Defeito na prestação dos serviços que
possibilitou
a
efetivação
da
fraude.
Responsabilidade civil configurada. Danos morais
caracterizados. Indenização, arbitrada na sentença
em R$ 9.980,00, preservada. Danos materiais, de
igual modo, configurados. Ressarcimento (R$
15.200,00) determinado. Verificação dos lucros
cessantes,
no
entanto,
não
comprovada.
Descabimento do pleito. Sentença reformada, neste
aspecto.
Pedido
inicial
julgado
parcialmente
procedente, mas em menor extensão. Recurso
provido, em parte. Dispositivo: deram parcial
provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível
1015681-13.2019.8.26.0071; Relator (a): João
Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020)
A indenização, por sua vez, deve ser estabelecida em
importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, considere sua
natureza punitiva e compensatória a primeira, como uma sanção imposta ao
ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, para que o
ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz respeito ao
causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o enriquecimento sem causa,
no que diz respeito ao ofendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto,
mais precisamente o grau de culpa da ré, bem como os prejuízos morais
ocasionados ao autor, o valor da indenização por dano moral fixado pelo
respeitável decisório (R$8.000,00) deve ser mantido.
Destarte, a respeitável sentença só deve ser reformada para
afastar a indenização por lucros cessantes, devendo ser mantida no restante.
Por fim, como a sucumbência passou a ser recíproca, de rigor
que a divisão das custas e despesas do processo, na proporção de que deverá arcar
a ré com 70%, e o autor 30%; e cabendo a cada uma das partes pagar honorários
advocatícios em 15% do valor da condenação, os quais estão em consonância com
o quanto previsto no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, e já considerado
seu § 11.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora